Tribunal: TJDFT
Processo: 0730223-25.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0730223-25.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUIZO DA SEGUNDA VARA CÍVEL, DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE BRAZLÂNDIA SUSCITADO: JUÍZO DA 23a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da Segunda Vara Cível, de Família e Órfãos e Sucessões de Brazlândia contra o Juízo da Vigésima Terceira Vara Cível de Brasília para apreciar a ação de busca e apreensão proposta por Omni Banco S.A. contra Eliane Rodrigues Povoa. Os autos foram distribuídos inicialmente ao Juízo da Vigésima Terceira Vara Cível de Brasília (ID 18708673, f. 02), apesar de o autor residir em São Paulo - SP e demandar contra réu com domicílio em Brazlândia - DF. O juízo suscitado declarou a sua incompetência e remeteu os autos a uma das Varas Cíveis da Circunscrição Judiciária de Brazlândia, em razão do domicílio do réu (ID 18708673, f. 06). O Juízo da Segunda Vara Cível, de Família e Órfãos e Sucessões de Brazlândia suscitou o Conflito Negativo de Competência (ID 18708673, f. 07) em razão da competência relativa, que não pode ser declinada de ofício, nos termos da súm. 33 do Superior Tribunal de Justiça. Admitido o conflito de competência, designou-se o Juízo suscitante para resolver as medidas urgentes (ID 18739470). É o relatório. Há controvérsia sobre a seguinte matéria: declínio da competência de ofício pelo juiz para o foro do domicílio do consumidor, nos casos em que esse figurar no polo passivo da demanda. A Câmara de Uniformização deste Tribunal de Justiça admitiu Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR, autuado sob o n. 0702383-40.2020.8.07.0000, tema 17: PROCESSO CIVIL. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. AÇÃO DE COBRANÇA AJUIZADA EM DESFAVOR DO CONSUMIDOR EM FORO DIVERSO DAQUELE ESTABELECIDO NO CONTRATO. AVENÇA CELEBRADA COM PREVISÃO DE FORO DO CLIENTE. DECLÍNIO DE OFÍCIO DA COMPETÊNCIA PARA O FORO DO CONSUMIDOR. REPETIÇÃO DE CONFLITOS DE COMPETÊNCIA ENTRE MAGISTRADOS. ENTENDIMENTOS CONFLITANTES. RISCO À ISONOMIA E SEGURANÇA JURÍDICA. ADMISSIBILIDADE DO IRDR. 1. A controvérsia cinge-se à análise acerca da possibilidade ou não de declínio de ofício da competência para o foro do domicílio do consumidor, nos casos em que esse figurar no polo passivo da demanda. 2. O risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica restou demonstrado ante a adoção de entendimentos jurisprudenciais contrários, com a possibilidade de coexistência de decisões conflitantes acerca da mesma matéria. 3. Tese a ser fixada: Admite-se ou não o declínio da competência de ofício pelo juiz para o foro do domicílio do consumidor, nos casos em que esse figurar no polo passivo da demanda. 4. Incidente de resolução de demandas repetitivas admitido. (Acórdão 1274845, 07023834020208070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 24/8/2020, publicado no DJE: 22/9/2020.) Determinou-se a suspensão de todos os feitos pendentes que versem sobre a questão, com fundamento no art. 982, I, do Código de Processo Civil, c/c art. 304, I, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios – RITJDFT. Ante o exposto, suspendo a tramitação do presente processo até o trânsito em julgado do IRDR n. 0702383-40.2020.8.07.0000. Julgado definitivamente, certifique a secretaria o resultado e faça-se nova conclusão. Intimem-se. Brasília, 19 de novembro de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator